Tribunal: TJDFT
Processo: 0742983-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
1. Gratuidade de justiça concedida com eficácia ex nunc, a partir do pedido, que foi formulado apenas na apelação.

2. É vedado ao revel "contestar" em apelação matéria fática acobertada pela preclusão.